Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-76.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-76.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOISES DA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MATHEUS PEREIRA COUTO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TEMA 1061 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTE A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A controvérsia central dos autos cinge-se à verificação da autenticidade da contratação do empréstimo consignado objeto da lide.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1061 (REsp 1.846.649), fixou tese de observância obrigatória, estabelecendo que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

3. No caso dos autos, o autor impugnou expressamente a autenticidade da contratação, alegando nunca ter celebrado o empréstimo em questão.
Embora o banco apelante tenha apresentado documentação referente ao suposto contrato e alegue ter liberado valores na conta do autor, tais elementos não são suficientes para comprovar a autenticidade da contratação, especialmente diante das evidentes inconsistências apontadas na decisão de primeiro grau.

4. Conforme bem observado pelo magistrado de primeiro grau, há indícios suficientes de falsificação no contrato apresentado pelo banco apelante. Existe flagrante diferença entre a assinatura constante no contrato juntado pelo réu e aquela presente nos documentos pessoais do autor. Ademais, o correspondente responsável pelo negócio está localizado no Estado de Alagoas, sem qualquer indício de que o autor tenha se deslocado até referido local para contratar o empréstimo.

5. No caso em questão, o banco limitou-se a requerer mera audiência de instrução para oitiva da parte autora, produção de prova manifestamente inadequada e desnecessária ao caso concreto.
A mera oitiva pessoal do autor jamais teria o condão de comprovar a autenticidade de sua própria assinatura no contrato, constituindo-se em prova inapropriada para o fim pretendido. A prova documental apresentada pelo apelante, por si só, não é suficiente para afastar a conclusão de fraude.

6. Considerando que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, em observância ao Tema 1061 do STJ, há de se acolher a impugnação à autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira.

7. Quanto aos danos materiais, estes decorrem diretamente dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor. A alegação do apelante de que não há danos materiais não procede, pois restou demonstrado que o autor sofreu descontos mensais em sua aposentadoria em razão de contrato que não celebrou. A restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

8. No que tange à alegação do apelante sobre a necessidade de dedução dos valores liberados, tal argumentação não merece acolhida tendo em vista que não houve comprovação inequívoca do depósito, conforme consignado pelo nobre magistrado singular.

9. Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, o recurso merece parcial provimento. É certo que a situação vivenciada pelo apelante, que teve seu benefício previdenciário reduzido por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

10. Considerando esses fatores e os precedentes desta Câmara em casos análogos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença, embora não seja irrisório, mostra-se aquém do necessário para adequadamente compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta. Assim, majoro a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se afigura mais consentâneo com a gravidade da situação e os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

11. Ante a comprovação da instituição financeira quanto ao depósito realizado na conta corrente da parte autora (ID 81516192), que, inclusive, não foi impugnado pela parte demandante, faz-se necessário reconhecer a possibilidade de compensação de valores, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

12.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTE A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000789-76.2021.8.05.0076, em que figuram como apelante MOISES DA CRUZ SANTOS e como apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da parte ré e dar parcial provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.